Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700829-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILSON RODRIGUES PEREIRA IMPETRANTE: WILSON DIAS MALNATI AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilson Dias Malnati, em favor de Romilson Rodrigues Pereira, contra ato do Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, segundo o qual foi indeferido o pedido de trancamento do TCO 0736368-44.2023.8.07.0016. O impetrante alega ausência de justa causa para prosseguimento da persecução criminal. O paciente está sendo investigado por suposta infração ao art. 32 § 2o, da Lei 9.605/1998, alegando o impetrante a ausência de provas da materialidade e da autoria do suposto delito. Na origem, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido e prosseguimento do feito, em razão de indícios suficientes de autoria e materialidade. É o breve relato. Decido. O trancamento de termo circunstanciado pela via do "habeas corpus" é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado dos fatos e provas, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Outrossim, o trancamento da investigação ou da ação é medida de exceção, sob pena de serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.803069, Publicado no DJE: 17/07/2014; 2a Turma Recursal do DF, Acórdão n.921926, Publicado no DJE: 31/03/2016; 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.888609, Publicado no DJE: 08/09/2015). Nesse contexto, a legitimidade das provas coletadas e a ausência de provas de autoria e materialidade são matérias de defesa e devem ser discutidas na fase processual adequada, porquanto incompatíveis com a fase pré-processual em curso. Por conseguinte, não configurada hipótese excepcionalíssima para o pedido de trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência 0736368-44.2023.8.07.0016, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006